Tribunal: STF
Processo: HC 164993
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 97.250/2020)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO SOBRE EFEITO SECUNDÁRIO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 14.11.2018, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aristides Junqueira Alvarenga e outra, advogados, em benefício de Joaquim Guilherme Barbosa de Souza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2018, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.221.045, Relator o Ministro Felix Fischer.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.11.2018, Joaquim Guilherme Barbosa de Souza interpôs, em 3.12.2018, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. Iniciado o julgamento virtual do presente recurso pela Segunda Turma agendado para o dia 15.2.2019, o Ministro Gilmar Mendes pediu destaque, sendo o feito retirado do julgamento virtual em 20.2.2019. 
    4. Em 13.3.2020, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 13.908/2020, requerendo medida cautelar “para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação que se pretende anular com este Habeas Corpus, incluindo, evidentemente, a parte afeta aos direitos políticos (...), até o julgamento definitivo do Habeas Corpus”, pois o agravante pretendia se candidatar às eleições municipais deste ano.
    Sustentou que a “pecha de inelegibilidade, também imposta como efeito secundário da condenação, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/1990, restringe, a mais não poder, as possibilidades do Requerente não só de lograr filiação a partido político, mas de ser escolhido em eventual convenção partidária, que igualmente se avizinha”.
    5. Em 2.4.2020 e 12.8.2020, a defesa protocolizou, respectivamente, as Petições/STF ns. 19.578/2020 e 63.425/2020, reiterando o requerimento de medida liminar formulado na Petição/STF n. 13.908/2020.
    6. Em 21.8.2020, deferi a medida cautelar formulada na Petição/STF n. 13.908/2020 e reiterada nas Petições/STF ns. 19.578/2020 e 63.425/2020 para suspender o efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos quanto à condenação do agravante até o julgamento definitivo do presente agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    7. Hoje, 13.11.2020, o Partido Progressista Comissão Provisória Municipal de Morrinhos/GO protocolizou a Petição/STF n. 97.250/2020, postulando a reconsideração da decisão pela qual foi suspenso o efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos do agravante, pretendendo que ele não concorra nas eleições municipais do próximo domingo, 15-11-2020.
     Alega o partido requerente que “(...) a decisão não merece prosperar, eis que viola frontalmente a previsão da LC 135 de 4 de junho de 2010, mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa (…).
    Pois bem Nobre Ministra, o Paciente do HC, que está em julgamento por Vossa Excelência não pode ser candidato como pretende, eis que fora apenado por crime contra a administração pública e ainda não há sequer notícias que ele tenha cumprido a pena.
    Acerca do crime por ele praticado não há dúvidas, eis que a decisão já transitou em julgado! (…)
    Destaca-se: o Paciente foi considerado culpado, em todas as instâncias e a decisão já transitou em julgado, aguardando apenas o cumprimento da pena que lhe foi imposto, sendo pertinente a presente manifestação do Terceiro Interessado em razão da urgência a que se refere o caso, ainda mais que as eleições serão realizadas no próximo domingo (15/11).
    Ademais, ainda que ele tivesse demonstrado o cumprimento da pena, ele também não poderia ser candidato, já que deveriam decorrer oito anos da data em que o mesmo cumpriu efetivamente a pena, o que não ocorreu.
    Verifica-se Nobre Ministra, que a própria decisão demonstra insegurança jurídica o que poderá causar enormes prejuízos à economia e a população da cidade de Morrinhos –GO com a realização de novas eleições”.
    Este o pedido:
    “(...) requer reconsideração da decisão que deferiu a liminar para autorizar a candidatura do mencionado Paciente, pugnando pela sua revogação urgente, diante do curto prazo para a realização das eleições, diante da extrema urgência”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Ao proferir a decisão objeto do presente pedido de reconsideração, ressaltei:
    “(...)
    8. O agravante foi condenado pelo juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia, Seção Judiciária de Goiás, à pena de três anos e três meses de detenção pela prática do delito do caput do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade a serem definidos em audiência admonitória designada para 3.9.2019:
    ‘JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
    1- Prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, a serem revertidos em prol de entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificado em futura audiência admonitória.
    2 – Prestação de serviços à comunidade, que deverá ser cumprida pelo acusado à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, junto a entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificado em futura audiência admonitória’.
    9. Pelo que consta do andamento processual no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e no Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao agravante foi mantida em segunda instância, sendo interposto apenas recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.221.045.
    Em 11.5.2018, o Relator, Ministro Felix Fisher, em 11.5.2018, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.221.045. Mas não conheceu do recurso especial. Essa transitou em julgado definitivamente em 27.5.2019, após a interposição de sucessivos recursos.
    Portanto, transitou em julgado a condenação quanto ao efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos, que se pretende seja suspenso com medida cautelar para viabilizar a candidatura às eleições municipais deste ano.
    Entretanto, como o presente habeas corpus foi impetrado antes do trânsito em julgado, e nele a defesa busca ainda demonstrar condições para que o paciente seja absolvido da imputação da prática do delito tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 e, ainda, considerando que este agravo regimental ainda será levado a julgamento presencial na Segunda Turma, conforme pleiteado, impõe-se a suspensão do efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos, considerados os prazos do processo eleitoral. 
    11. Pelo exposto, defiro a medida cautelar formulada na Petição/STF n. 13.908/2020 e reiterada nas Petições/STF ns. 19.578/2020 e 63.425/2020 para suspender o efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos quanto à condenação do agravante até o julgamento definitivo do presente agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Anote-se ser esta decisão precária, como próprio de cautelar, apenas sendo deferida para impedir que os prazos eleitorais sejam superados sem decisão definitiva. A liminar não constitui direitos e não consolida situações ainda pendentes de julgamento definitivo”.
    Como anotei nessa decisão, que se pretende seja reconsiderada na forma exposta na Petição n. 97.250/2020, o presente habeas corpus foi impetrado antes da condenação imposta ao agravante se tornar irrecorrível e pretende a defesa a absolvição. 
    Portanto, o trânsito em julgado da condenação ainda está em aberto, aguardando a deliberação sobre o mérito deste agravo regimental.
    Assim, não se há cogitar, como alega o partido requerente, de contrariedade à Lei Complementar n. 135/2010, nem de insegurança jurídica que poderia “causar enormes prejuízos à economia e a população da cidade de Morrinhos –GO”.
    Ademais, como também anotei, a decisão que se pretende seja reconsiderada é precária, sendo deferida para impedir que os prazos eleitorais sejam superados sem decisão definitiva. 
    A liminar não constitui direitos e não consolida situações ainda pendentes de julgamento definitivo.
    11. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição n. 97.250/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora